Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701125-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os agravantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora